Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0704453-98.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS EMBARGADO: EMILLY VIEIRA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO O Distrito Federal, por intermédio da petição de ID 15386075. opõe novos Embargos de Declaração. Argumenta que houve perda superveniente de objeto, haja vista que ao cumprir a determinação para o recálculo da nota da agravada, levando-se em consideração a bonificação, ainda assim a agravada ficou fora do número de vagas, o que enseja, no seu entender, a inutilidade do provimento judicial. Pede seja ouvida a agravada sobre a argumentação exposta. Decido. O caso, evidentemente, não é de Embargos de Declaração, haja vista que não se alega qualquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. De toda sorte, não há de se falar em perda do objeto, haja vista que a decisão que concedeu a liminar na origem (ID 13517793 dos autos da origem), mantida no julgamento do mérito deste Agravo (ID 9818932) apenas se determinou que fosse "CONCEDIDA à autora o direito à bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação, nos termos da fundamentação". Dessa forma, se os agravantes cumpriram a liminar, acrescentando a bonificação à nota obtida no ENEM e procedendo-se à reclassificação da agravada, tem-se por cumprida a medida liminar e esgotado o objeto deste Agravo de Instrumento, nada importando, tenha ela ficado fora do número de vagas. Com tais considerações, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração e INDEFIRO o pedido para reconhecer a perda do objeto. Intime-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator